Tribunal: STF
Processo: ARE 1319710
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 5, p. 2):
    “Mandado de Segurança. São Paulo. Impetração contra decisão judicial que indeferiu o restabelecimento dos vencimentos de policial militar rodoviário expulso da Corporação. Falta de interesse de agir caracterizada (art. 5º, II, da Lei n. 12016/2009). Acórdão transitado em julgado que, não obstante tenha reconhecido o direito de o autor receber os vencimentos até a absolvição ou decisão penal condenatória definitiva, não garantiu esse direito em caso de imposição de pena de expulsão. Responsabilidades criminal e administrativa que não se confundem. Procedimento administrativo disciplinar não questionado. Inexistência de decisão teratológica e/ou de ilegalidade. Não caracterização de ameaça ou vulneração de direito líquido e certo. Decisão mantida. Ordem denegada.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 11).
    No recuso extraordinário, interposto com fundamento na alínea a do inciso III do art. 102 do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se violação ao princípio da presunção de inocência, tendo em vista que a esfera administrativa promoveu a expulsão do recorrente da corporação militar antes do trânsito em julgado da ação penal a qual ele responde. Para tanto, alega que “A decisão atropelou como se fosse um rolo compressor o princípio da presunção de inocência, afinal a ação penal que investigava a possível prática de ato criminoso ainda estava, como está, em curso, não havendo, portanto, culpa selada, eivado de inconstitucionalidade a decisão de sua expulsão e suspensão dos vencimentos” (eDOC 8, p. 18). 
    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 279 do STF. (eDOC 15). 
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, impende destacar que este Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência cristalizada no sentido da independência entre as esferas administrativa, cível e penal, notadamente no que toca à aplicação de eventuais penalidades em seus respectivos campos de poder. Em julgado recente, confira-se:
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DE PENALIDADE DE DEMISSÃO À VISTA DE ACORDO DE DELAÇÃO PREMIADA FIRMADO. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279, 280 E 454 DO STF. INADMISSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA, CÍVEL E PENAL. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
    I – A controvérsia acerca do afastamento, ou não, de penalidade de demissão de servidor público à vista da celebração de acordo de colaboração premiada cinge-se em âmbito infraconstitucional, de modo que a (suposta) ofensa ao texto constitucional qualifica-se como reflexa. 
    II – Eventual discussão da matéria em causa demanda, ainda, reexame de fatos e provas, prévia análise de direito local e de cláusulas de acordo de colaboração premiada, inviáveis em sede de recurso extraordinário. Enunciados 279, 280 e 454 da Súmula/STF, respectivamente. 
    III – Ademais, é firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da independência das instâncias administrativa, cível e penal para fins de aplicação de penalidade. Precedente. 
    IV – Majoração da verba honorária incabível. Enunciado 512 da Súmula/STF. 
    V – Agravo interno desprovido. (RE 1169564-AgR, Rel. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 02.03.2021 - grifei)
    No caso dos autos, o Tribunal de origem assentou suas razões de decidir no seguinte sentido (eDOC 5, p. 4/5): 
    “Consoante se extrai da prova coligida, o impetrante, ex policial militar rodoviário, foi condenado em âmbito criminal (autos n. 0005837-12.2016.8.26.0637), ainda sem trânsito em julgado, e teve contra si instaurado procedimento administrativo disciplinar, autos CD 2BPRv-001/06/17 (Proc. 060/17-COR-REGPM), que resultou em sua expulsão “pelo cometimento de atos atentatórios à instituição, ao Estado, aos direitos humanos fundamentais e desonrosos, consubstanciando transgressão disciplinar de natureza grave, prevista no §1º do Art. 12 c.c. os 1, 2 e 3 do § 2º do Art. 12, tudo do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar (LC 893/01)”, conforme Portaria do Comandante Geral de 04.10.2018, publicada em 06.10.2018 (p. 127/128).
    Embora o acórdão proferido em 11.06.2018, nos autos n. 1052446-42.2016.8.26.0053, tenha negado provimento ao recurso da Fazenda do Estado e tenha mantido a sentença que restabelecera o pagamento dos vencimentos ao então policial militar, preso provisoriamente, até a sua absolvição ou decisão condenatória transitada em julgado (p. 27/31 e 32/39), certo é que não garantiu esse direito em caso de imposição de pena de expulsão. Assim, os julgados dos Tribunais Superiores, citados na inicial, não se adequam ao caso aqui retratado.
    Desnecessário, aliás, aguardar o término do processo criminal para aplicação da sanção administrativa por ato infracional, haja vista a independência entre as instâncias penal e administrativa, como regra.” (grifei)
    Sendo assim, observo que o entendimento prolatado pelo Tribunal de origem encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, de modo que não vejo razões para modificar o que restou consignado no acórdão ora recorrido. 
    Não bastasse, constato que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, tal como posta na lide, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como da interpretação de texto infraconstitucional local (Lei Complementar Estadual 893/2001), configurando, assim, hipótese de contrariedade indireta ou reflexa à Constituição Federal. Incide, no caso dos autos, o óbice das Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Policial Militar. Pedido de anulação de ato de demissão. 4. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Reexame do acervo fático-probatório. 6. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 7. Ação rescisória. Requisitos de admissibilidade. Controvérsia que se enquadra no âmbito infraconstitucional. Súmula 279 do STF. 8. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. 9. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 10. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária.” (ARE 1198340-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 6.11.2019).
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Policial militar. Demissão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1186899-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 30.5.2019).
    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE ATESTADO FALSO. PENA DE DEMISSÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1135164-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 6.9.2018).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a , do CPC. 
    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator 
Documento assinado digitalmente